Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701981-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE AGRAVADO: DERTON REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo de execução de título extrajudicial no 0711878-32.2025.8.07.0001. No ato agravado foi rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, sob o fundamento de que a causa versa sobre fornecimento de materiais cirúrgicos, comprovado pela documentação juntada aos autos, não demandando prova técnica e, no mérito, os embargos à execução opostos pela executada foram julgados improcedentes, posto que as notas fiscais apresentadas, os comprovantes de entrega e as mensagens trocadas entre a parte exequente e a preposta da parte executada evidenciam o recebimento das mercadorias/serviços. No presente agravo de instrumento a agravante/executada sustentou que a causa é complexa, exigindo perícia técnica para verificar: i) a regularidade dos materiais fornecidos, considerando possíveis glosas ou inconformidades nos produtos entregues; ii) a legitimidade dos valores cobrados, que podem estar inflados ou não corresponder aos serviços contratados; e iii) a efetiva entrega das mercadorias, pois os comprovantes apresentados não demonstram, de forma inequívoca, o recebimento pela agravante. Alegou que a ausência de aceite e a insuficiência de prova documental comprometem a executividade dos títulos. Defendeu que a manutenção da execução e dos protestos gera prejuízo irreparável à agravante, incluindo: restrições financeiras, devido à possibilidade de penhora de bens; danos reputacionais, decorrentes da manutenção de protestos indevidos, e risco de pagamento de valores indevidos, caso a perícia revele glosas ou irregularidades. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a execução e os protestos até o julgamento do recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a necessidade de perícia e a incompetência dos Juizados Especiais, com a remessa dos autos à Justiça Comum. Alternativamente, pugnou que seja declarada a inexigibilidade dos títulos executivos, por ausência de liquidez e certeza. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) exige a presença concomitante dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No presente caso, não se vislumbra a presença, de forma inequívoca, de tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a execução baseia-se em duplicatas mercantis protestadas, acompanhadas de notas fiscais e complementadas por comprovantes de entrega de materiais cirúrgicos (IDs 237009414 e seguintes dos autos de origem - 0711878-32.2025.8.07.0001). Conforme o art. 15, II, da Lei 5.474/68, a duplicata é título executivo extrajudicial mesmo sem aceite, desde que acompanhada de prova da entrega da mercadoria, o que consta nos autos. Note-se, ainda, que a agravante não questionou ou elaborou qualquer impugnação específica quanto aos comprovantes de entregas dos materiais. A alegação de que a causa exigiria produção de prova pericial diante de suposta complexidade técnica, também não encontra amparo claro e imediato, uma vez que a agravante sustenta, em suma, que seria necessária perícia técnica para apurar: (i) a regularidade dos materiais fornecidos, (ii) a legitimidade dos valores cobrados e (iii) a efetiva entrega das mercadorias. No entanto, tais argumentos se mostram infundados, à luz dos documentos já constantes dos autos, uma vez que os materiais objeto da cobrança foram entregues há vários meses, e que as negativas de pagamento registradas nos sistemas internos da própria agravante (IDs 233796561 e seguintes dos autos de origem - 0711878-32.2025.8.07.0001) não fazem qualquer menção às alegações ora formuladas quanto a vícios dos produtos ou ausência de entrega. A invocação genérica de "complexidade" não se sustenta em sede liminar, diante da ausência de impugnação específica aos motivos reais das glosas lançadas pela própria agravante, atrelada à aparente suficiência dos documentos já colacionados para a instrução da demanda executiva. Quanto ao perigo de dano irreparável, não há comprovação de que a execução em curso ou a manutenção dos protestos extrajudiciais causem danos financeiros ou reputacionais, especialmente diante da impugnação genérica e contraditória da ausência de pagamentos, cujos argumentos não se coadunam com os códigos administrativos lançados nos demonstrativos de análise juntados pela própria agravante/executada no processo de origem. Ressalte-se que o protesto é medida legal decorrente da inadimplência, cuja revogação só é cabível mediante prova inequívoca de invalidade do título, o que não é possível ser verificado em sede de cognição sumária. Acrescente-se que os protestos extrajudiciais foram inscritos pela exequente em dezembro de 2024 (ID 228416369 dos autos de origem - 0711878-32.2025.8.07.0001), cujo transcurso do tempo sem nenhuma providência por parte da aqui agravante afasta por completo a alegação de urgência para tal retirada em sede liminar, conforme pretendido. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora